Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011181-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), GUILHERME RAFAEL RODRIGUES ALVES - CPF: 051.143.501-02 (AGRAVANTE), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ACESSÓRIA A PROCESSO DE INVENTÁRIO – LIMINAR CONSTRITIVA EMPREENDIDA CONTRA O EMBARGANTE POR DESFALQUE DE ACERVO DO ESPÓLIO PELA INVENTARIANTE QUE É SUA MÃE – PLAUSÍVEL DESVIO – AUSENTE JUSTIFICATIVA DE LICITUDE DA ORIGEM DOS VALORES CONSTRITOS – MENOR REPRESENTADO POR SEU PAI ADVOGADO NA SEARA DO PROCESSO CAUTELAR – DEFESA POR ELE APRESENTADA NO MENCIONADO PROCESSO E REJEITADA – EXPRESSIVA MONTA BLOQUEADA DE SUA CONTA BANCÁRIA – NÃO É PLAUSÍVEL QUE NÃO TIVESSE CONHECIMENTO DO BLOQUEIO – EXCESSO DE CONSTRIÇÃO NÃO VERIFICADO – VALE O ATO CONSTRITIVO PERFECTIBILIZADO – POSSÍVEL COMPENSAÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 674 do CPC,
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

No caso em análise, observa-se que não deve prosperar a insurgência recursal, na medida em que em nenhum momento a parte embargante recorrente explica a origem do dinheiro constrito que estava depositado em sua conta, demonstrando a origem lícita dos valores e que o montante legitimamente lhe pertence.

De outro lado, há fortes indícios de que o embargante foi aparentemente usado pelos seus pais para, por meio de sua conta bancária, instrumentalizar o desfalque de bens do acervo do inventário de seu avô, sendo menor de idade à época do ato constritivo (realizado bloqueio de R$ 124.437,73 em 19/08/2021) e estando representado por seu pai Renato Rodrigues Alves, o qual tomou ciência do ato constrito com a juntada da procuração ao processo da medida cautelar.

Argumentos de ordem processual de ausência de citação/intimação, com conseguinte ofensa ao contraditório judicial, e de ilegalidade e de excesso constritivo não são capazes de, por si só, elidirem,
a priori
, a ordem judicial constritiva SISBAJUD empreendida em seu desfavor.

Em relação à alegada liberação indevida do valor constrito em favor da parte embargada, é possível a compensação dos valores levantados quando do encontro de contas do inventário e das cotas hereditárias cabem aos herdeiros quando da ultimação da partilha do acervo do espólio.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1011181-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GUILHERME RAFAEL RODRIGUES ALVES

AGRAVADO: SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUILHERME RAFAEL RODRIGUES ALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu,
Dr.

Darwin de Souza Pontes
,
nos autos dos Embargos de Terceiro número 1001622-72.2023.8.11.0014, na qual foi indeferida a vindicada tutela antecipada por ele.

A parte recorrente aduz, em suma, que no dia 19/08/2021 teve bloqueado em sua conta bancária o montante de R$124.437,78 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), sendo que não houve sua citação e intimação quanto à ordem constritiva de penhora
online
contra ele efetivada, além de que
“não bastasse a determinação de constrição nas contas do Agravante, O JUÍZO PROCEDEU COM O LEVANTAMENTO DOS VALORES AS PARTES MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS, incluindo pagamento de honorários ao advogado da Agravada, cujas cópias seguem anexas, sem que fosse oportunizada a especificação de provas e realizada, ao menos, audiência de instrução”
(sic).

Assevera também que
“a decisão que deferiu o bloqueio nas contas do AGRAVANTE teve configurado EXCESSO, posto que ordenou o bloqueio de R$ 3.313.007,56 (três milhões, trezentos e treze mil e sete reais e cinquenta e seis centavos), de ativos financeiros em conta do Senhor Guilherme Rafael Rodrigues Alves, inscrito no CPF nº 051.143.501-02, sem, no entanto, discriminar a que se trata a dívida milionária”
(sic).

Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para que haja
“deferimento da tutela antecipada nos autos 1001622-72.2023.8.11.0014, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de que seja SUSPENSA imediatamente a decisão dos autos 1000933.96.2021.8.11.0014, pois indevida medida constritiva em nome do Agravante (art. 678 do CPC), eis que ilegal e excessiva”
(sic).

No mérito, pede
“provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada para conceder a tutela de urgência pleiteada nos autos 1001622-72.2023.8.11.0014”
(sic).

Comprovante do recolhimento do preparo recursal no Id. 211271171.

A liminar recursal restou
indeferida
por mim em 30/04/2024, nos termos da decisão Id. 212930685.

Contrarrazões da parte recorrida no Id. 216066181, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela aviado.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1001622-72.2023.8.11.0014.

EMBARGANTE: GUILHERME RAFAEL RODRIGUES ALVES
EMBARGADO: SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA

Vistos, etc.

Trata-se de
embargos de terceiro c/c pedido liminar
, oposto por
Guilherme Rafael Rodrigues Alves
em virtude de indisponibilidade efetuada nos autos 1000933.96.2021.8.11.0014, com a finalidade de arrolamento de bens, em face de
Carmem Silvia Rodrigues
(genitora do autor), quando, à época era inventariante do espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto.

Este Juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita do embargante (Id. 134895180), ao passo que este interpôs agravo de instrumento (Id. 135132278).

Conforme comunicação entre instâncias de Id. 137819826, restou concedida os benefícios da gratuidade ao embargante.

A inicial foi instruída com os documentos necessários.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório do necessário. Decido

Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.

Os embargos de terceiro estão reservados àqueles que, não sendo parte no processo, sofrerem turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o assunto, dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

Sobre a tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo códex:

“Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Assim,
NÃO RESTANDO DEMONSTRADO A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O INDEFERIMENTO DA TUTELA É MEDIDA QUE SE IMPÕE, UMA VEZ QUE A PENHORA SE DEU NO ANO DE 2021
.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Proceda-se a citação da embargada para, querendo, contestar, no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela embargante (Código de Processo Civil, artigo 344).

Vincule-se/apense-se aos autos nº. 1000933-96.2021.8.11.0014.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu, data da assinatura digital.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Nos termos do art. 674 do CPC,
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

No caso em análise, observa-se que não deve prosperar a insurgência recursal, na medida em que em nenhum momento a parte embargante recorrente explica a origem do dinheiro constrito que estava depositado em sua conta, demonstrando a licitude dos valores e que o montante legitimamente lhe pertence.

Com efeito, argumentos de ordem processual de ausência de citação/intimação, com conseguinte ofensa ao contraditório judicial, e de ilegalidade e de excesso constritivo, não são capazes de, por si só, elidirem,
a priori
, a ordem judicial constritiva SISBAJUD empreendida em seu desfavor.

Neste contexto, analisando o processo principal número 1000933-96.2021.8.11.0014 na qual foi exarada a decisão combatida, observa-se que se trata de
“
Medida Cautelar de Urgência, em Caráter Incidental, com Finalidade de Arrolamento de Bens”
, proposta por
Suzi Alves Rodrigues Barbosa
, em face de
Carmem Silvia Ribeiro Rodrigues (inventariante nos autos do processo de inventário nº 2234-37.2017.8.11.0014)”
.

Infere-se que nos autos da referida medida cautelar foi apreciado e deferido o pedido liminar, porque constatado
“dos documentos juntados aos autos que a autora é filha de Rafael Rodrigues Alves Neto, de que este veio a óbito, bem como de que há bens a inventariar (conforme processo de inventário nº 2234-37.2017.8.11.0014), portanto, presente o primeiro requisito, qual seja: o
fumus boni iuris”
, sendo que
“emerge dos autos que o requerido não fornece informações sobre o acervo patrimonial do de cujus, até o momento não apresentou as primeiras declarações, encontrando-se totalmente em desacordo com a lei”
, além de que
“com o passar do tempo, tal acervo patrimonial pode ser comprometido, o que, de acordo com as informações constantes nos autos, já está acontecendo, porque de acesso exclusivo do requerido, o que causará prejuízo à requerente”
(sic), conforme fundamentado pelo juízo
a quo
quando da prolação da decisão inicial Id. 62699149, proferida em 11/08/2021.

Posteriormente, constata-se que a parte embargada recorrida apresentou nos autos da mencionada ação cautelar a manifestação Id. 63131643 e a nota fiscal Ids. 63131665 e 63131666 (datada de 04/06/2021), no valor de R$157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), dando conta de que Renato Rodrigues Alves, pai do embargante recorrente, esposo da inventariante Carmem, teria vendido 40 cabeças de reses bovinas ao terceiro Antônio Garcia Dornelas, o que corrobora a demonstração de plausível desvio de gado do acervo do inventário instrumentalizado mediante pagamento e recebimento por transferência (comprovantes nos Ids. 59307116 e 59307116, datados de 04/06/2021) em favor do embargante.

Nestes termos, infere-se existente plausível desvio do acervo patrimonial do inventário, o que deu azo a aparentemente escorreita decisão Id. 63207801, de 17/08/2021, em que foi determinada a constrição de ativos financeiros contra o embargante
Guilherme Rafael Rodrigues, então menor de idade e filho do casal Carmem Silvia Ribeiro Rodrigues e Renato Rodrigues Alves.

Veja-se a
identidade coligida pelo embargante demonstrando o elo de filiação (Id. 133702376 do processo número 1001622-72.2023.8.11.0014):

Deste modo, infere-se que o embargante foi aparentemente usado pelos seus pais para, por meio de sua conta bancária, instrumentalizar o desfalque de bens do acervo do inventário de seu avô, sendo menor de idade à época do ato constritivo (realizado bloqueio de R$124.437,73 em 19/08/2021, Id. Num. 63602050 - Pág. 1) e estando representado por seu pai Renato Rodrigues Alves, o qual tomou ciência do ato constrito com a juntada da procuração Id. Num. 63598913 - Pág. 1 ao processo da medida cautelar.

Posteriormente, observa-se ainda que o pai do embargante insurgiu-se contra a ordem de bloqueio efetivada, a qual, no entanto, foi mantida, nos termos da decisão Id. 108671565 de 02/02/2023.

Deste modo, a princípio, não procede o argumento de ausência de citação/intimação do processo cautelar e de ilegalidade do ato constritivo embargado, isso porque, como sobredito, o embargante
Guilherme Rafael Rodrigues, menor de idade à época da constrição, visivelmente foi usado pelos seus pais, via de sua conta bancária, para fins de êxito da empreitada do manifesto desfalque do acervo do espólio de seu avô, sendo que, representado por seu genitor, teve ciência do ato constritiva e inclusive oportunidade de defesa por ele apresentada e que foi rejeitada.

De mais a mais
, o próprio recorrente agravante relata que a constrição foi efetivada em 19/08/2021, no valor de R$124.437,78 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), não sendo plausível que, embora alegue que tenha sido citado e intimado do teor da decisão constritiva, não tivesse conhecimento do bloqueio judicial realizado, afinal se trata de um montante expressivo bloqueado de sua conta bancária.

Além disso, ausente o

periculum in mora
a justificar a concessão da liminar
, na medida em que o bloqueio foi efetuado em
19/08/2021 e a ordem de levantamento, ao que tudo indica, já foi perfectibilizada, não havendo, por ora, como reverter a indisponibilidade contestada.

Veja-se:

De mais a mais, quanto ao alegado excesso constritivo, a despeito da ordem constritiva de valores tenha sido empreendida no
valor R$3.313.007,56 (três milhões, trezentos e treze mil, sete reais e cinquenta e seis centavos), contra o embargante recorrente só houve efetivamente o bloqueio de R$124.437,73 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) em 19/08/2021, consoante ordem Id. Num. 63602050 - Pág. 1 do processo cautelar.

Ademais, em relação à alegada liberação indevida do valor constrito em favor da parte embargada, é possível a compensação dos valores levantados quando do encontro de contas do inventário e das cotas hereditárias cabem aos herdeiros quando da ultimação da partilha do acervo do espólio.

Por fim, rememoro mais uma vez que em nenhum momento a parte embargante recorrente explica a origem do dinheiro constrito que estava depositado em sua conta, demonstrando a origem lícita dos valores e que o montante legitimamente lhe pertence, o que deve ser objeto de dilação probatória e pertinente análise exauriente na seara do mérito do processo de embargos de terceiro.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024